Tribunal: TJPA
Processo: 0806520-73.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806520-73.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: DOUGLAS BORGES DA COSTA

AGRAVADO: JUAREZ BORGES DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0806520-73.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: DOUGLAS BORGES DA COSTA

ADVOGADOS: MARCIO ALIPIO DE BORBA E HERICA MICHELE TAVARES

AGRAVADO: JUAREZ BORGES DA COSTA

ADVOGADO: ODINIR BRAZ GONCALVES JUNIOR

AGRAVANTE: LUZIA MONTEIRO ESCOBAR

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INCIDENTAL DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. DECISÃO QUE NEGOU A HABILITAÇÃO E DETERMINOU O PROCESSAMENTO DO PEDIDO POR VIAS ORDINÁRIAS, TAMBÉM ORDENANDO A RESERVA DO CRÉDITO EM INVENTÁRIO. NATUREZA JURÍDICA DA DECISÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RESP N. 1.963.966/SP. CABIMENTO DO RECURSO. AÇÃO INCIDENTAL PREVISTA NO ART. 642 DO CPC/2015 e ART. 643, PARÁGRAFO ÚNICO, QUE ORDENA O PROCESSAMENTO POR VIAS ORDINÁRIAS EM CASO DE DISCORDÂNCIA ENTRE PARTES, OBRIGANDO TAMBÉM O JUÍZO A DETERMINAR A RESERVA DE BENS EM INVENTÁRIO PARA POSSÍVEL E FUTURA QUITAÇÃO DE CRÉDITO, CASO PRESENTE DOCUMENTO QUE COMPROVE SUFICIENTEMENTE A OBRIGAÇÃO E A IMPUGNAÇÃO NÃO SE FUNDAR EM QUITAÇÃO. ANÁLISE CONTRATUAL PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DA HERANÇA. MATÉRIA A SER EXAMINADA PELO PROCEDIMENTO ORDINÁRIO EM PISO. RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0806520-73.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: DOUGLAS BORGES DA COSTA

ADVOGADOS: MARCIO ALIPIO DE BORBA E HERICA MICHELE TAVARES

AGRAVADO: JUAREZ BORGES DA COSTA

ADVOGADO: ODINIR BRAZ GONCALVES JUNIOR

AGRAVANTE: LUZIA MONTEIRO ESCOBAR

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
DOUGLAS BORGES DA COSTA
em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara,
nos autos de
Ação Incidental de Habilitação de Crédito em Inventário,
movida por
JUAREZ BORGES DA COSTA.

Antes de tudo, faz-se importante elucidar fatos procedimentais que levaram a lide recursal ora examinada: 1) de partida, em razão dos bens deixados pelo
de cujus
João da Costa, o ora agravante ajuizou a ação de inventário nº 0802092-18.2021.8.14.0065, onde constou como inventariante; 2) todavia, posteriormente, o agravado apresentou ação incidental de habilitação de crédito em inventário, apresentando instrumento obrigacional firmada entre si e o
de cujus.

A decisão recorrida, nomeada como sentença, foi a que rejeitou o pedido de habilitação do crédito, mas ordenando que fossem reservados, em poder do inventariante, bens suficientes para pagar o credor. Por esse motivo, voltando-se contra o
decisum
,
o recorrente interpôs o referido agravo de instrumento.

Em sede recursal, argui a agravante que a decisão merece modificação, vide que inexistiria motivo para a reserva de bens ordenada pelo juízo de piso. Nesse sentido, alega que o contrato apresentado pela parte seria nulo, tendo em vista se tratar de evidente antecipação ilegal de herança. Para além disso, argumentou que o contrato apresentado seria inválido pela ausência de previsão de valor monetário.

Contrarrazões não foram apresentadas (ID. 14648752).

É o relatório.

Inclua-se na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0806520-73.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: DOUGLAS BORGES DA COSTA

ADVOGADOS: MARCIO ALIPIO DE BORBA E HERICA MICHELE TAVARES

AGRAVADO: JUAREZ BORGES DA COSTA

ADVOGADO: ODINIR BRAZ GONCALVES JUNIOR

AGRAVANTE: LUZIA MONTEIRO ESCOBAR

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo. Nesse sentido, faz-se imprescindível realizar certas ponderações acerca do cabimento do presente recurso.

Como se nota, a decisão guerreada se constitui em sentença de ação incidental de habilitação de crédito em inventário, procedimento consensual previsto do art. 642 ao art. 646 do CPC/2015. Nesse sentido, por mais que a decisão tenha sido nomeada como sentença, factível que a natureza jurídica desse ato decisório se constitui em decisão interlocutória, eis que tal
decisum
somente encerrou o procedimento incidental, tem a natureza jurídica da decisão interlocutória.

Esse é do entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. NATUREZA JURÍDICA DA DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO. SENTENÇA IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO OU DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IMPUGNÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA EXISTENTE NA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE NA VIGÊNCIA DO CPC/73. NOVA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL QUE, AO MELHOR DEFINIR O CONCEITO DE SENTENÇA, IMPÕE A NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO SEGUNDO O QUAL SE TRATARIA DE SENTENÇA. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA E IMPUGNAÇÃO POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 643, CAPUT, E 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPC/15. PECULIARIDADES DA HIPÓTESE. NOMEAÇÃO DA DECISÃO COMO SENTENÇA. ADOÇÃO DE FUNDAMENTO LEGAL RELACIONADO À RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONDENAÇÃO RECÍPROCA EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INDUÇÃO DA PARTE AO ERRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. 1- Incidente processual instaurado em 11/09/2018. Recurso especial interposto em 21/05/2021 e atribuído à Relatora em 25/10/2021. 2- Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se o pronunciamento judicial que indefere o pedido de habilitação de crédito no inventário, remete o eventual credor às vias ordinárias, reserva bens suficientes para pagar a dívida por ele cobrada e condena-o ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, é sentença impugnável por apelação ou decisão interlocutória impugnável por agravo de instrumento; (ii) se é aplicável o princípio da fungibilidade recursal. 3- Dado que, durante a vigência do CPC/73, seja antes ou após a edição da Lei nº 11.232/2005, os diferentes conceitos de sentença eram insuficientes para definir algumas questões relativas à recorribilidade por apelação ou agravo de instrumento, instaurou-se controvérsia no âmbito desta Corte acerca da natureza jurídica do pronunciamento do juiz que versava sobre a habilitação do crédito no inventário e, por conseguinte, acerca do recurso cabível. 4- Com efeito, na vigência do CPC/73, há precedente da 3ª Turma no sentido de que essa decisão era sentença e, portanto, impugnável por apelação, ao mesmo tempo que há precedente da 4ª Turma em sentido oposto, fixando a tese de que essa decisão era interlocutória e, bem assim, impugnável por agravo de instrumento. 5- Após a entrada em vigor da nova legislação processual e a modificação do conceito de sentença, que passou a ser definido a partir de um duplo critério (temporal e material), a controvérsia até então existente deve ser superada, na medida em que a decisão referida no art. 643, caput, do CPC/15, além de não colocar fim ao processo de inventário e de se tratar de um incidente processual, subsome-se à regra específica de impugnação, prevista no art. 1.015, parágrafo único, do CPC/15, que prevê ser cabível agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas no inventário. Precedentes.
6- Assim, é correto fixar a tese de que, na vigência da nova legislação processual, o pronunciamento judicial que versa sobre a habilitação do crédito no inventário é uma decisão interlocutória e, desse modo, é impugnável por agravo de instrumento com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC/15.
7- Na hipótese, contudo, não se pode olvidar que o pronunciamento judicial de 1º grau de jurisdição, a despeito de afirmar que a habilitação de crédito possui natureza de incidente processual: (i) foi rotulado como sentença; (ii) afirmou que a denegação do pedido de habilitação, com determinação de reserva de bens do espólio, está fundada no art. 487, I, do CPC/15, que trata da resolução de mérito mediante acolhimento ou rejeição do pedido autoral; (iii) afirmou ainda que, diante da sucumbência recíproca, condenava-se ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios.
8- Do exame do referido pronunciamento judicial, sobressai evidente dúvida concreta e objetiva acerca da forma e do conteúdo do ato judicial, não havendo, em princípio, como se cogitar de má-fé da parte, circunstâncias que autorizam a excepcional aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
Precedentes. 9- Recurso especial conhecido e provido, a fim de anular o acórdão recorrido e remeter o processo ao Tribunal de Justiça de São Paulo para que, afastado o óbice do cabimento, julgue a apelação interposta como entender de direito. (REsp n. 1.963.966/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 5/5/2022.)

Assim, reconhecendo-se o cabimento do recurso apresentado, vejamos os argumentos do presente agravo de instrumento.

Em análise dos autos, percebe-se que os argumentos do recurso circundam em alegar que o ordenamento da reserva de bens não merece perdurar, eis que: 1) o contrato apresentado se constituiria em evidente intenção de antecipação de herança; 2) além disso, seria o contrato nulo, por falta de requisitos fundamentais para sua constituição.

Sobre esse panorama, importante verificar o que dispõe o Código de Processo Civil acerca do tema, Examinemos a normativa do CPC:

Art. 642. Antes da partilha, poderão os credores do espólio requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis.

Art. 643. Não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, será o pedido remetido às vias ordinárias.

Parágrafo único.
O juiz mandará
, porém, reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para pagar o credor
quando a dívida constar de documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se fundar em quitação.

Ora, como se vislumbra do exame normativo, factível que o comando ao juízo se constitui de maneira vinculativa, obrigando-o a mandar reservar o crédito quando a dívida constar de documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se fundar em quitação.

Nesse caso, como se pode ver, a medida ordenada pelo códice processual possui intenção de cautela, vide que obriga apenas a reserva dos valores do crédito cobrado. Assim, vislumbra-se que a análise do documento da obrigação deve-se ater a um exame preambular, onde se observa tão somente se tal contrato se constitui de forma suficiente a comprovar minimamente o alegado crédito. Ou seja, tal análise não afirma que o crédito é exigível, mas apenas aduz que deve haver a referida reserva do numerários , pois o debate acerca do direito material do crédito será analisado em vias ordinárias.

Assim, sopesado com o fato que a impugnação a habilitação não alegou a quitação do crédito - como bem confirmou o agravante (ID.

13794420) - factível que o
decisum
merece perdurar em seus efeitos, eis que o documento apresentado é suficiente para ser posteriormente apreciado via procedimento ordinário.

Ressalta-se que a compreensão aqui apresentada visa também não conduzir-se em supressão de instância, vide que fosse reconhecido desde já a inexistência do crédito em tela por uma irregularidade na constituição contratual, nada mais poderia ser posteriormente analisado perante o juízo singular, o que feriria o Duplo Grau de Jurisdição.

Em casos bastante similares, tem-se entendido harmonicamente a jurisprudência pátria pela necessidade do debate acerca do crédito em vias ordinárias, com reserva de bens em inventário. Observemos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. CONCORDÂNDIA DOS HERDEIROS. NECESSIDADE. ENVIO DO PEDIDO PARA AS VIAS ORGINÁRIAS. 1. Na Habilitação de Crédito em Inventário, não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, será o pedido remetido às vias ordinárias. O juiz mandará, porém, reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para pagar o credor quando a dívida constar de documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se fundar em quitação. Inteligência do Art. 643, Parágrafo único, do Código de Processo Civil. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1630886, 07194366320228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA,

7ª Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

INVENTÁRIO. Decisão interlocutória que negou pedido de habilitação de credor fiscal, mas determinou a reserva de bens suficientes do espólio para pagamento de suposto crédito tributário. Inteligência do artigo 1.997, §1º, do Código Civil e dos artigos 642 a 646 do CPC/2015. Medida que preserva os interesses do pretenso credor, sem gravame excessivo ao espólio. Exigibilidade do crédito a ser discutida em vias próprias. Existência de documentos que autorizam execução fiscal se mostram suficientes para a reserva de bens. Decisão agravada mantida. Recurso desprovido.

(TJSP;

Agravo de Instrumento 2195498-68.2021.8.26.0000; Relator (a): Francisco Loureiro; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 7ª Vara da Família e Sucessões;
Data do Julgamento: 28/09/2021; Data de Registro: 29/09/2021)

Desse modo, considerando que a medida preserva os interesses do pretenso credor, vide que a reserva possibilita que o bem jurídico procurado não seja perdido na partilha, ainda mais considerando que tal medida não conduz em dano excessivo ao espólio, entende-se pela necessidade da manutenção da decisão, vide que possibilita o exame do caso pelas vias ordinárias, conforme previsto pelo art. 643 do CPC/2015.

Assim, diante de tudo isso, considera-se que a decisão merece perdurar em seus efeitos, a fim de que se possibilite o litígio acerca do crédito em questão conforme o devido processo legal.

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente os efeitos da decisão interlocutória guerreada.

É como voto.

Belém,

de

de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 15/12/2023